Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-97.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002550-97.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FERNANDA SANTANA - CPF: 056.921.121-24 (APELANTE), PAULO RICARDO SANTANA - CPF: 052.552.091-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ENDERSON DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 043.453.171-50 (VÍTIMA), LUIS ANTONIO GALAO - CPF: 470.327.742-53 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UMA APELANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À PRELIMINAR E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa (apelante masculino) e 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (apelante feminina). Segundo a denúncia, em 18 de outubro de 2018, os acusados deram causa à instauração de Notícia de Fato e Pedido de Providências n. 770/2018 contra policiais militares que efetuaram suas prisões em flagrante delito, imputando-lhes crimes de lesão corporal e ameaça, dos quais os sabiam inocentes. Após serem presos em flagrante pela suposta prática de roubo, os acusados, em audiência de custódia, noticiaram ter sido ameaçados e agredidos pelos policiais militares. Contudo, quando inquiridos posteriormente na condição de vítimas perante os responsáveis pela Averiguação Sumária, negaram categoricamente ter sofrido qualquer agressão ou ameaça, afirmando expressamente que estavam seguros quanto a essa afirmação e que não tinham problema em dizer a verdade. A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta e aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
, e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dispensa do pagamento de multa e custas processuais.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão; (ii) definir se restou configurado o crime de denunciação caluniosa, com a demonstração da materialidade, autoria e dolo específico exigido pelo tipo penal; (iii) estabelecer se o regime inicial semiaberto fixado ao apelante reincidente é adequado e proporcional; (iv) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao apelante reincidente em crime doloso.

III. Razões de decidir:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa, disciplinada no art. 110, § 1o, do Código Penal, constitui modalidade de prescrição que, embora tenha como parâmetro a pena concretamente aplicada na sentença condenatória, projeta seus efeitos retroativamente, verificando-se entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, com a finalidade de evitar que a excessiva demora na tramitação do processo penal culmine em condenação quando já transcorrido o prazo prescricional calculado com base na pena efetivamente aplicada.

No caso da apelante condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por crime praticado em 18 de outubro de 2018, com denúncia recebida em 19 de julho de 2019 e sentença condenatória prolatada em 27 de junho de 2024, transcorreu lapso temporal de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, portanto superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, de modo que houve o trânsito em julgado para a acusação, autorizando a aplicação do instituto previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e a consequente extinção da punibilidade da apelante.

O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal, exige a presença cumulativa dos seguintes elementos: (a) elemento objetivo consistente em dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa; (b) elemento normativo consistente em imputar a alguém crime de que o sabe inocente; (c) elemento subjetivo caracterizado pelo dolo específico, ou seja, consciência inequívoca da inocência da pessoa a quem se imputa o crime, com a finalidade de prejudicá-la.

A materialidade do crime de denunciação caluniosa encontra-se devidamente comprovada pela própria instauração da Notícia de Fato e do Pedido de Providências n. 770/2018, documentos que evidenciam a movimentação da estrutura estatal de persecução criminal e apuração disciplinar em razão das imputações formuladas pelos acusados em audiência de custódia.

A autoria delitiva e o dolo específico restaram sobejamente comprovados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, uma vez que o apelante, em audiência de custódia realizada em 18 de outubro de 2018, imputou aos policiais militares a prática de crimes de lesão corporal, dando causa à instauração dos procedimentos investigativos.

A posterior retratação, quando o apelante foi ouvido na condição de vítima no âmbito do Pedido de Providências n. 770/2018, negando categoricamente ter sofrido qualquer violência e afirmando estar "totalmente tranquilo" e não ter "problema algum" em dizer a verdade, evidencia justamente a consciência da falsidade das imputações originalmente formuladas, configurando o elemento subjetivo específico do tipo penal.

O depoimento da testemunha policial militar que acompanhou um dos depoimentos na condição de testemunha instrumentária, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corrobora integralmente a tese acusatória, confirmando que os acusados, quando ouvidos na condição de vítimas no Pedido de Providências, afirmaram expressamente que inexistia problema em falar a verdade e negaram de forma peremptória as agressões.

A alegação defensiva de que o apelante teria negado as agressões no procedimento administrativo porque estaria com medo e se sentiu coagido no ambiente prisional, sem a presença de advogado, não encontra respaldo probatório nos autos, constituindo mera autodefesa isolada, desprovida de qualquer elemento probatório que a ampare, surgida apenas posteriormente durante a instrução deste processo, quando o apelante já se encontrava na condição de réu.

Os depoimentos prestados no estabelecimento prisional foram colhidos em procedimento formal de apuração, com a presença de autoridades policiais responsáveis pela averiguação sumária e com a lavratura de termos de declarações devidamente assinados, sendo que em nenhum momento o apelante manifestou qualquer receio, desconforto ou constrangimento, respondendo afirmativamente quando questionado se estava "tranquilo para responder a essas perguntas".

A alegação de ausência de advogado durante a colheita das declarações no procedimento administrativo não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, uma vez que o apelante foi ouvido na condição de vítima, e não de investigado ou acusado, não havendo exigência legal de presença de advogado, nos termos do art. 185, § 1o, do Código de Processo Penal.

A existência de lesões corporais documentadas nos laudos periciais não comprova a versão das agressões policiais, mas sim corrobora a dinâmica dos fatos narrada pelos próprios acusados (fuga por canavial, com disparos de arma de fogo e abandono de veículo atolado), sendo que a própria coapelante afirmou em seu interrogatório judicial não ter sido agredida fisicamente pelos policiais militares, apenas ameaçada.

O princípio
“in dubio pro reo”
é inaplicável ao caso concreto, uma vez que o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, não havendo qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o dolo específico do apelante, sendo que a alegada fragilidade dos depoimentos testemunhais, sob o argumento de que os policiais militares não se recordavam de todos os detalhes periféricos da sindicância, não compromete a credibilidade das provas.

Os depoimentos prestados por policiais militares têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, constituindo circunstância agravante (art. 61, inciso I, do CP) que evidencia maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente, justificando tratamento penal mais rigoroso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

O apelante é reincidente, conforme guia de execução de pena sob os autos n. 0026482-17.2016.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), circunstância que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

O art. 44, inciso II, do Código Penal é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu for reincidente em crime doloso, tratando-se de vedação legal expressa e peremptória, não havendo margem para interpretação diversa ou aplicação subsidiária de benefícios incompatíveis com a condição de reincidente.

O apelante, embora preencha o requisito objetivo (pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, inferior a 4 anos, e crime não cometido com violência ou grave ameaça), não preenche o requisito subjetivo negativo, uma vez que é reincidente em crime doloso, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A suspensão condicional da pena (sursis) também se encontra vedada ao apelante, em razão de sua reincidência, nos termos do art. 77, inciso I, do Código Penal, que estabelece como requisito para a concessão do benefício que o condenado não seja reincidente em crime doloso.

A pena de multa prevista no art. 339 do Código Penal possui natureza obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica do réu, sendo que o preceito secundário do tipo penal estabelece expressamente que a pena será de "reclusão, de dois a oito anos, e multa", evidenciando o caráter cumulativo das sanções.

O magistrado sentenciante estabeleceu o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, observando os parâmetros legais e a situação econômica do réu, conforme determina o art. 60 do Código Penal, sendo que eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa devem ser analisadas na fase de execução penal, não constituindo fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na sentença condenatória.

O pleito de dispensa do pagamento das custas processuais carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já dispensou expressamente a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido quanto à preliminar em relação à apelante, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinção da punibilidade. Recurso desprovido no mérito em relação ao apelante.

Tese de julgamento: 1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerando-se a pena concretamente aplicada, impondo-se a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Configura o crime de denunciação caluniosa a conduta de dar causa à instauração de investigação policial ou procedimento administrativo contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, exigindo-se a demonstração do dolo específico, caracterizado pela consciência inequívoca da inocência da pessoa a quem se imputa o crime. 3. A posterior retratação do acusado, negando categoricamente as imputações originalmente formuladas em audiência de custódia e afirmando não ter problema em dizer a verdade, evidencia a consciência da falsidade das imputações e configura o elemento subjetivo específico do tipo penal de denunciação caluniosa. 4. A reincidência em crime doloso autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é igual ou inferior a quatro anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula 269 do STJ. 5. A reincidência em crime doloso constitui vedação legal expressa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal, não havendo margem para interpretação diversa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LVII, da Constituição Federal; arts. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", § 3o; 44, incisos I, II e III; 59; 60; 61, inciso I; 63; 77, inciso I; 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1o; 117, inciso I; 185, § 1o; e 339, caput, todos do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01 do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: STF – Inq 3133, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 05/08/2014; Súmula 719 do STF. STJ – EDcl no AgRg no HC n. 960.413/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. em 03/02/2026; AgRg no AREsp n. 2.979.402/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. em 10/02/2026; EDcl no HC n. 545.644/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. em 11/02/2020; Súmula 269 do STJ. TJMT – N.U 1005970-40.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/04/2025; N.U 1040834-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/02/2025; N.U 1020516-30.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; N.U 1006736-39.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/02/2026; N.U 1001303-92.2024.8.11.0039, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/12/2025; N.U 1001177-79.2023.8.11.0038, Rel. Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/12/2025; N.U 0000904-13.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/10/2025; AP n. 0019358-17.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernanda Santana e Paulo Ricardo Santana, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos no 2550-97.2019.8.11.0008, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa (Paulo Ricardo) e 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Fernanda) (Sentença – Id. 327813903).

Inconformados, Fernanda e Paulo Ricardo interpuseram o presente recurso de apelação, na qual buscam a reforma da sentença condenatória para absolve-los, sustentando, em síntese, atipicidade da conduta, argumentando que as lesões documentadas em laudo pericial corroborariam a versão das agressões e que não restou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal, aplicando-se o princípio
“in dubio pro reo”
, ante a suposta fragilidade dos depoimentos testemunhais, considerando que os policiais militares não se recordavam de todos os detalhes da sindicância. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para aplicar o regime aberto a Paulo Ricardo e a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Buscam, ainda, a dispensa do pagamento dos dias-multa e das custas processuais, em razão de serem hipossuficientes (Id. 327813924).

Em resposta, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, requerendo o total improvimento do recurso (Id. 327813927).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Fernanda Santana, com a consequente extinção de sua punibilidade e pelo desprovimento do recurso em relação ao apelante Paulo Ricardo Santana (Id. 343354376).

É o relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que conhece-se do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 17h57min, na cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados deram causa à instauração de Notícia de Fato e Pedido de Providências n. 770/2018 contra policiais militares que efetuaram suas prisões em flagrante delito, imputando-lhes crimes de lesão corporal e ameaça, dos quais os sabiam inocentes.

Os fatos se deram da seguinte forma: após serem presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo em estabelecimento comercial na cidade de Nova Olímpia/MT, os acusados, em audiência de custódia realizada perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, noticiaram que haviam sido ameaçados e agredidos pelos policiais militares que realizaram a prisão.

Diante dessas informações, foi instaurada Notícia de Fato para apuração dos fatos e Pedido de Providências n. 770/2018 no âmbito da Polícia Militar, para investigar eventual transgressão disciplinar por parte dos agentes públicos.

Contudo, após a realização de diligências, quando os acusados foram inquiridos novamente, agora na condição de vítimas, perante os responsáveis pela Averiguação Sumária (Sub Ten PM Cláudio Ferreira Barbosa e 3o Sgt PM Rogério Tiago Gonçalves Vasques), em manifesta contradição às declarações prestadas em audiência de custódia, negaram categoricamente ter sofrido qualquer agressão ou ameaça, afirmando expressamente que estavam seguros quanto a essa afirmação e que não tinham problema algum em dizer a verdade.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
proferiu sentença em 27/06/2024, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para: (a) declarar extinta a punibilidade de Rafael Rodrigues dos Santos, em razão de seu óbito; e (b) condenar os apelantes Fernanda Santana e Paulo Ricardo Santana.

A defesa busca a reforma da sentença, para absolver os recorrentes, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes, aplicando-se o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de Paulo Ricardo para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da isenção do pagamento da multa e custas processuais a ambos os recorrentes.

Inicialmente, impõe-se a análise da questão preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Fernanda Santana.

A prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, encontra-se disciplinada no art. 110, §1o, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Trata-se de modalidade de prescrição que, embora tenha como parâmetro a pena concretamente aplicada na sentença condenatória (e não a pena abstrata cominada ao delito), projeta seus efeitos retroativamente, verificando-se entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

A
ratio essendi
desse instituto reside na necessidade de se evitar que a excessiva demora na tramitação do processo penal, após o recebimento da denúncia, culmine em condenação quando já transcorrido o prazo prescricional calculado com base na pena efetivamente aplicada. Trata-se, portanto, de mecanismo de controle da razoável duração do processo e de garantia ao acusado.

No caso dos autos, a apelante Fernanda Santana foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por crime praticado em 18/10/2018. A denúncia foi recebida em 19/07/2019 (Id. 327813434, p. 96/97) e a sentença condenatória foi proferida em 27/06/2024 (Id. 327813903).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para pena de 2 (dois) anos de reclusão é de 4 (quatro) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Analisando-se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (19/07/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/06/2024), constata-se que se passaram 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias, portanto, lapso superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Importante consignar que, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal, o recebimento da denúncia constitui causa interruptiva da prescrição:

“Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;”

Relevante destacar que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, de modo que houve o trânsito em julgado para a acusação, autorizando a aplicação do instituto previsto no art. 110, §1o, do Código Penal.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (19/07/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/06/2024) transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, e considerando que a pena concretamente aplicada à apelante foi de 02 (dois) anos de reclusão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Nesse sentido:

“A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando o transcurso do prazo prescricional aplicável à pena fixada. [...] A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória.”
(STJ - EDcl no AgRg no HC n. 960.413/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Portanto, acolhe-se a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Fernanda Santana e, consequentemente, declarar extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos pedidos contidos nas razões recursais.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal em relação ao apelante Paulo Ricardo Santana.

A defesa sustenta, em síntese, que a conduta imputada ao apelante seria atípica, sob o argumento de que as lesões corporais documentadas nos laudos periciais corroborariam a versão das agressões; não restou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal; e a posterior negativa das agressões teria ocorrido em contexto de coação e intimidação no ambiente prisional, sem a presença de advogado.

Subsidiariamente, invoca a aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
, alegando fragilidade dos depoimentos testemunhais, uma vez que os policiais militares não se recordavam de todos os detalhes da sindicância.

Data maxima venia
, não assiste razão à defesa.

O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal, possui a seguinte redação:

“Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Para a configuração do delito, exige-se a presença dos seguintes elementos:

(a) Elemento objetivo (conduta típica): dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa;

(b) Elemento normativo: imputar a alguém crime de que o sabe inocente;

(c) Elemento subjetivo (dolo específico): consciência inequívoca da inocência da pessoa a quem se imputa o crime, com a finalidade de prejudicá-la.

O crime de denunciação caluniosa exige não apenas o dolo genérico (vontade livre e consciente de dar causa à instauração de investigação ou processo), mas também o dolo específico, caracterizado pela ciência da inocência da pessoa a quem se imputa o crime.

Cleber Masson leciona, acerca da questão, afirmando que o elemento subjetivo do crime previsto no artigo 339 do Código Penal
“é o dolo direto, pois o tipo penal utiliza a expressão ‘imputando-lhe crime de que o sabe inocente’. É indispensável o efetivo conhecimento do agente acerca da inocência da pessoa que teve contra si atribuída uma infração penal.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial, Vol. 3. 8a ed. São Paulo: Forense; 2018, p. 828)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme nesse sentido:

"O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos."
(Inq 3133, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)

Pois bem. No caso dos autos, todos esses elementos restaram inequivocamente demonstrados.

A materialidade do crime de denunciação caluniosa encontra-se devidamente comprovada pela própria instauração da Notícia de Fato n. 002902-033/2018 e do Pedido de Providências n. 770/2018, documentos que instruem os autos e que evidenciam a movimentação da estrutura estatal de persecução criminal e apuração disciplinar.

Conforme consta do despacho de instauração da Notícia de Fato (Id. 327813434, p. 17/18), o procedimento foi deflagrado em razão de ofício expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, encaminhando documentos que noticiavam supostos crimes de lesão corporal e ameaça praticados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.

O Pedido de Providências n. 770/2018, por sua vez, foi instaurado no âmbito da Polícia Militar para apurar eventual transgressão disciplinar por parte dos agentes públicos, em decorrência das imputações formuladas pelos acusados em audiência de custódia.

Portanto, resta induvidosa a ocorrência do elemento objetivo do tipo penal: dar causa à instauração de investigação administrativa contra alguém.

A autoria delitiva e o dolo específico também restaram sobejamente comprovados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Conforme se extrai dos autos, o apelante Paulo Ricardo Santana, em audiência de custódia realizada em 18/10/2018, imputou aos policiais militares a prática de crimes de lesão corporal, afirmando textualmente que
"apanhamo bastante né"
e que
"foi a PM"
quem o agrediu (Id. 327813434, p. 5/9 e 11/12).

Essas declarações deram causa à instauração da Notícia de Fato n. 002902-033/2018 e do Pedido de Providências n. 770/2018, movimentando a estrutura estatal de persecução criminal e apuração disciplinar.

Todavia, quando ouvido na condição de vítima, no âmbito do Pedido de Providências n. 770/2018, o apelante negou categoricamente ter sofrido qualquer violência, conforme se extrai do Termo de Declarações de Id. 327813434, p. 68/69:

"PERGUNTADO se no momento da prisão o declarante foi agredido pelos policiais; RESPONDEU que não foi; PERGUNTADO se viu o Rafael ou a Fernanda serem agredidos por alguém; RESPONDEU que não viu; PERGUNTADO se está tranquilo para responder a essas perguntas nesta data; RESPONDEU que está totalmente tranquilo sem problemas; PERGUNTADO se tem algo mais a declarar; RESPONDEU que não tem."

A posterior retratação, longe de afastar a tipicidade da conduta, evidencia justamente a consciência da falsidade das imputações originalmente formuladas, configurando o elemento subjetivo específico do tipo penal.

Com efeito, se o apelante, em audiência de custódia, afirmou categoricamente ter sido agredido pelos policiais militares, e posteriormente, quando ouvido no procedimento administrativo, negou de forma peremptória essas agressões, afirmando estar
"totalmente tranquilo"
e não ter
"problema algum"
em dizer a verdade, é inequívoco que tinha plena consciência da inocência dos policiais quando formulou as imputações iniciais.

A testemunha Adriano Cézar Muniz Martins, policial militar que acompanhou um dos depoimentos na condição de testemunha instrumentária, confirmou esse fato em juízo:

"PROMOTOR: O senhor tem conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA: Doutor, eu acredito que seja em decorrência de um roubo que esse pessoal praticou em Nova Olímpia [...]. Posteriormente a isso, eu fique sabendo que eles relataram que teriam sido agredidos, mediante a audiência de custódia, e aí quando foi instaurado o procedimento administrativo, um dos procedimentos eu acompanhei como testemunha instrumentária [...]. Eu não me recordo de qual deles que eu acompanhei, mas aí já nesse depoimento, eles já relatam que não houve nada. Eu lembro até que eles falaram que não tinham problema em falar a verdade, que não tinham sido agredidos pelos policiais militares, então eles desmentem esse depoimento."
(depoimento extraído da sentença)

Esse depoimento, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corrobora integralmente a tese acusatória, confirmando que os acusados, quando ouvidos na condição de vítimas no Pedido de Providências, afirmaram expressamente que inexistia problema em falar a verdade e negaram de forma peremptória as agressões.

Portanto, resta inequívoco o dolo específico exigido pelo tipo penal: o apelante tinha plena consciência da inocência dos policiais militares e, não obstante, deliberadamente lhes imputou a prática de crimes, com o propósito de submetê-los a investigação administrativa e criminal.

A defesa sustenta que o apelante teria negado as agressões no procedimento administrativo porque estaria com medo e se sentiu coagido no ambiente prisional, sem a presença de advogado.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo probatório nos autos.

Primeiramente, cumpre destacar que os depoimentos prestados no estabelecimento prisional foram colhidos em procedimento formal de apuração, com a presença de autoridades policiais responsáveis pela averiguação sumária (Sub Ten PM Cláudio Ferreira Barbosa e 3o Sgt PM Rogério Tiago Gonçalves Vasques), e com a lavratura de termos de declarações devidamente assinados.

Em nenhum momento, durante a colheita dessas declarações, o apelante manifestou qualquer receio, desconforto ou constrangimento. Ao contrário, quando expressamente questionado se estava
"tranquilo para responder a essas perguntas"
, respondeu afirmativamente, declarando estar
"totalmente tranquilo sem problemas"
.

Se o apelante efetivamente estivesse sendo coagido ou intimidado, é razoável supor que teria manifestado esse fato durante a oitiva, ou ao menos demonstrado algum sinal de desconforto. Todavia, nada disso ocorreu.

A alegação de medo e coação surgiu apenas posteriormente, durante a instrução deste processo, quando o apelante já se encontrava na condição de réu e buscava justificar a alteração de sua versão. Trata-se, portanto, de autodefesa isolada, desprovida de qualquer elemento probatório que a ampare.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial."
(1005970-40.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

"O ônus da prova quanto à alegação de coação recai sobre a defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP, e, na ausência de prova inequívoca da suposta ilicitude, mantém-se a validade do interrogatório inquisitorial."
(N.U 1040834-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Ademais, a alegação de ausência de advogado durante a colheita das declarações no procedimento administrativo não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.

Com efeito, o apelante foi ouvido na condição de vítima, e não de investigado ou acusado. Nessa qualidade, não há exigência legal de presença de advogado, nos termos do art. 185, §1o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1o O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato."

Portanto, não há qualquer irregularidade na colheita das declarações do apelante no procedimento administrativo, sendo desprovida de fundamento a alegação defensiva.

A defesa sustenta que as lesões corporais documentadas nos laudos periciais corroborariam a versão das agressões, afastando o dolo específico do crime de denunciação caluniosa.

Esse argumento, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, todos os acusados apresentaram o mesmo tipo de lesão:
"vestígios de lesão corporal de caráter contuso"
, causadas por instrumento contundente, conforme Laudos Periciais de fls. 36/51 do Id. 327813434.

Todavia, a própria apelante Fernanda Santana, em seu interrogatório judicial, afirmou não ter sido agredida fisicamente pelos policiais militares:

"JUIZ: Você confessa esse fato, isso aqui realmente aconteceu ou não? O que você pode me esclarecer? RÉ: Sim, eu falei perante o juiz que eu tinha sido ameaçada, que foi o que realmente aconteceu, quando eles me levaram la no canavial para buscar o resto dos telefones eles me ameaçaram, mas me agredir eu não fui agredida."
(trecho extraído da sentença)

Ora, se a apelante Fernanda, que afirmou em juízo não ter sido agredida, apresenta exatamente o mesmo tipo de lesão (instrumento contundente) que o apelante Paulo Ricardo, é evidente que essas lesões não foram causadas por agressões policiais.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, antes da prisão em flagrante, houve perseguição e os acusados tentaram fugir adentrando a um canavial, o que pode ter provocado as referidas lesões em todos.

Essa conclusão é reforçada pelo depoimento da própria apelante Fernanda, que narrou a dinâmica dos fatos:

"[...] que a declarante e o Carlos entraram na loja efetuaram o roubo e após saíram foram diretamente para um canavial, que ficaram um pouco escondido dentro do canavial e após um determinado tempo resolveram sair e quando estavam chegando no asfalto perceberam a presença de uma viatura, que não pararam o carro e que ouviram disparos de arma de fogo, então aceleraram no intuito de conseguir fugir, porém havia outra viatura na estrada então voltaram novamente para dentro do canavial e que o veiculo atolou e todos saíram de dentro do veiculo e se esconderam dentro do canavial, que ela deitou no chão juntamente com uma mochila com os produtos roubados [...]"
(Termo de Declarações de Fernanda Santana, Id. 327813434, p. 77/79)

Portanto, a existência de lesões corporais documentadas nos laudos periciais não comprova a versão das agressões policiais, mas sim corrobora a dinâmica dos fatos narrada pelos próprios acusados (fuga por canavial, com disparos de arma de fogo e abandono de veículo atolado).

Com efeito, o que caracteriza o delito não é a existência ou não de lesões corporais, mas sim a consciência da inocência dos policiais quando da formulação das imputações. E essa consciência restou inequivocamente demonstrada pela posterior retratação do apelante, quando negou categoricamente as agressões e afirmou estar
"totalmente tranquilo"
para dizer a verdade.

Subsidiariamente, a defesa invoca a aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
, alegando fragilidade dos depoimentos testemunhais, uma vez que os policiais militares não se recordavam de todos os detalhes da sindicância.

Esse argumento também não merece acolhida.

O princípio
“in dubio pro reo”
é corolário da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e determina que, diante de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, o julgamento deve ser decidido em favor da absolvição.

Todavia, para a aplicação desse princípio, é necessário que a dúvida seja razoável, fundada em elementos concretos dos autos, e não mera conjectura ou suposição defensiva.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, não havendo qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o dolo específico do apelante.

Conforme já demonstrado, a materialidade delitiva está comprovada pela instauração da Notícia de Fato e do Pedido de Providências. A autoria delitiva está demonstrada pelas declarações do próprio apelante em audiência de custódia, imputando aos policiais militares a prática de crimes. E o dolo específico está evidenciado pela posterior retratação, quando o apelante negou categoricamente as agressões e afirmou estar
"totalmente tranquilo"
para dizer a verdade.

A alegada fragilidade dos depoimentos testemunhais, sob o argumento de que os policiais militares não se recordavam de todos os detalhes periféricos da sindicância, não compromete a credibilidade das provas.

Com efeito, a testemunha Adriano Cézar Muniz Martins, embora não se recordasse de todos os detalhes periféricos da ocorrência (o que é absolutamente natural, considerando o lapso temporal transcorrido), confirmou com clareza o núcleo essencial dos fatos: que acompanhou um dos depoimentos na condição de testemunha instrumentária e que, naquela ocasião, os acusados já negavam categoricamente ter sofrido qualquer agressão, afirmando que não tinham problema em falar a verdade.

Esse relato, longe de fragilizar a acusação, corrobora integralmente a tese ministerial, confirmando que os apelantes, quando ouvidos na condição de vítimas no Pedido de Providências, afirmaram expressamente que inexistia problema em falar a verdade e negaram de forma peremptória as agressões.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"O princípio do in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas razoáveis sobre a prática criminosa."
(N.U 1020516-30.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ademais, cumpre destacar que os depoimentos prestados por policiais militares têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042)."
(N.U 1006736-39.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Portanto, não há falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia, em relação ao apelante Paulo Ricardo, a fixação de regime inicial menos gravoso (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ambos os pleitos não merecem acolhida.

O regime inicial de cumprimento de pena encontra-se disciplinado no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado com observância de dois critérios:

(a) Critério objetivo:
quantum
da pena aplicada;

(b) Critério subjetivo: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima).

No caso dos autos, o apelante Paulo Ricardo foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, portanto, pena inferior a 4 (quatro) anos.

Pelo critério objetivo, o apelante faria jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
"c"
, do Código Penal.

Todavia, o apelante é reincidente, conforme guia de execução de pena sob os autos no 0026482-17.2016.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Trata-se de circunstância agravante (art. 61, inciso I, do CP) que evidencia maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente, justificando tratamento penal mais rigoroso.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Da leitura da Súmula, extrai-se que, tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é admissível, mesmo quando a pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
, ao proceder à dosimetria da pena, consignou expressamente que o apelante possui maus antecedentes (guia de execução de pena sob os autos no 0026482-17.2016.8.11.0042), circunstância que, embora não tenha sido valorada na primeira fase da dosimetria (para evitar
“bis in idem”
), foi considerada na segunda fase como circunstância agravante (reincidência).

Portanto, está autorizada fixação do regime semiaberto ao recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A reincidência, além de constituir uma agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, projeta efeitos para a determinação do regime de cumprimento de pena, substituição e suspensão da pena, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269/STJ, admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais."
(AgRg no AREsp n. 2.979.402/ES, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A reincidência impede, por si só, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal."
(TJMT, N.U 1001177-79.2023.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025)

Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 719, admite a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que devidamente fundamentado:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

No caso dos autos, a sentença condenatória apresentou motivação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, consignando expressamente a reincidência do apelante como circunstância concreta que justifica o tratamento mais gravoso.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se disciplinada no art. 44 do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:

Requisito objetivo: pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

Requisito subjetivo negativo: o réu não ser reincidente em crime doloso;

Requisito subjetivo positivo: as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP indicarem que a substituição seja suficiente.

No caso dos autos, embora o apelante preencha o requisito objetivo (pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, inferior a 4 anos, e crime não cometido com violência ou grave ameaça), não preenche o requisito subjetivo negativo, uma vez que é reincidente em crime doloso.

O art. 44, inciso II, do Código Penal é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu for reincidente em crime doloso.

Trata-se de vedação legal expressa e peremptória, não havendo margem para interpretação diversa ou aplicação subsidiária de benefícios incompatíveis com a condição de reincidente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A reincidência em crime doloso do paciente, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal."
(EDcl no HC n. 545.644/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

No tocante à pretensa suspensão condicional da pena (sursis), cumpre consignar que esse benefício também se encontra vedado ao apelante, em razão de sua reincidência.

O art. 77, inciso I, do Código Penal assim dispõe:

“Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;”

Portanto, tratando-se de vedação legal expressa, não há como conceder o benefício da suspensão condicional da pena ao apelante.

No tocante ao pleito de dispensa do pagamento da pena de multa, em razão da condição de vulnerabilidade econômica do recorrente, entendo que não merece guarida.

A pena de multa prevista no artigo 339 do Código Penal possui natureza obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.

O preceito secundário do tipo penal em questão estabelece expressamente que a pena será de
"reclusão, de dois a oito anos, e multa"
. A conjunção aditiva "e" evidencia o caráter cumulativo das sanções, não havendo margem para discricionariedade judicial quanto à aplicação ou não da pena pecuniária.

Ademais, o magistrado sentenciante estabeleceu o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, observando, portanto, os parâmetros legais e a situação econômica do réu, conforme determina o artigo 60 do Código Penal.

Eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa devem ser analisadas na fase de execução penal, não constituindo fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, conforme jurisprudência consolidada do STJ."
(N.U 1001303-92.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento da pena de multa, nos termos fixados na sentença.

Por fim, no tocante à dispensa do pagamento das custas processuais, entendo que o pleito carece de interesse recursal.

Na sentença, a magistrada não condenou os réus ao pagamento das custas processuais, senão vejamos:

“[...] DEIXO de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. [...]”
(Id. 327813903)

Trago precedente deste Sodalício:

“Não há interesse recursal quanto ao pedido de isenção das custas processuais quando a sentença já dispensou sua exigibilidade em razão do patrocínio defensivo gratuito, não havendo prejuízo ao apelante que justifique a reforma da sentença neste ponto.”
(N.U 0000904-13.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Assim, ante o exposto, acolhe-se a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Fernanda Santana e, consequentemente, declarar extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal; no mérito, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Paulo Ricardo Santana.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026